Tribunal: CARF
Processo: 10880.973697/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973697/2012-77
ACÓRDÃO
1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELMEX DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão. Não há nulidade em ato lavrado por
autoridade competente, em consonância com a legislação de regência,
notadamente quando sua fundamentação é conhecida pelo Contribuinte
que exerce em plenitude a defesa dos seus direitos.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO COMPROVADA EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOMENTO DE ANÁLISE DOS
DEMAIS REQUSITOS DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Comprovada a ocorrência das retenções em sede de Manifestação de
Inconformidade, surge a partir deste momento o dever legal de o julgador
avaliar os demais requisitos para composição do saldo negativo pleiteado.
Não há que se falar em inovação de critério jurídico da decisão recorrida na
hipótese de ser apontado novo obstáculo à formação do saldo negativo.
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF.
CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça
prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito no acórdão recorrido, processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 040208009, emitido
eletronicamente em 05/11/2012, que homologou parcialmente a compensação a compensação
declarada no PER/DCOMP: 38956.55313.231209.1.7.02-1955 e não homologou as declaradas nos
seguintes PER/DCOMP:

A não homologação foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar os débitos informados. Tal crédito refere-se saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2008, ano-calendário de 2007. Conforme DIPJ e PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito, de n.o 30292.86558.231209.1.7.02-1880, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
2.522.598,12. No despacho, foi reconhecido valor menor. Os valores das parcelas de composição
do crédito informados no PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim
discriminados no despacho decisório:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
3

O contribuinte ciente do Despacho Decisório em 13/11/2012 (fl.17), apresentou,
em 13/12/2012, Manifestação de Inconformidade (fls.18 a 27) a qual foi julgada improcedente
por meio do Acórdão no 02-70.763 - proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, em 08/11/2016. (fls.217
a 223).
O Colegiado destacou que “o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e
certo (art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez. Assim, cabe ao impugnante o ônus da prova. Se não o
fizer, o motivo do indeferimento permanece.” O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO - COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO CRÉDITO.
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170
do CTN). Não se admite a compensação de débito com crédito que não se
comprova existente. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Intimado do Acórdão em 13/02/2017 (fl.226), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 15/03/2017(fls.230 a 251) apresentando os seguintes argumentos:
 destaca a Recorrente que “conforme se verifica da decisão recorrida, além de
desconsiderar as retenções realizadas unicamente em razão de supostos erros
pelas respectivas empresas responsáveis ao emitir suas DIRFs, deixando de
observar, portanto, toda a documentação emitida, inclusive, pelas próprias
empresas, o acórdão recorrido acabou por trazer outra justificativa para a não
homologação dos créditos pleiteados, suscitando que as receitas que deram
origem às retenções realizadas pele Embratel e pelo Merrill Lynch não teriam
sido oferecidas à tributação pela RECORRENTE, o que restaria demonstrado em
sua DIPJ. (fl.236)
 relata que as “referidas alegações não foram levantadas no momento em que
possibilitado à empresa defender-se, não tendo sido oportunizado à
RECORRENTE a oferecer as devidas explicações acerca da suposta “ausência de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
4
tributação” dos valores auferidos, de modo a comprovar a higidez dos créditos
tomados.” (fl.236)
 evidencia desta forma “a ocorrência de verdadeira supressão de instância, na
medida em que somente será possível à RECORRENTE oferecer defesa acerca
das alegações levantadas pela 2a Turma Julgadora da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal em Belo Horizonte, e comprovar ser, de fato, titular dos
créditos não-homologados pela Receita Federal através do presente Recurso
Voluntário.” (fl.236)
 ratifica que “a indicação genérica de que não teria sido identificada a origem
das retenções realizadas, por óbvio, não é suficiente para que a ora
RECORRENTE pudesse deduzir se tratar a não homologação dos créditos
pleiteados de suposto não oferecimento à tributação da renda originária das
retenções realizadas pela Embratel e pelo Banco Merrill Lynch, em flagrante
cerceamento do direito de defesa da empresa.” (fl.237)
 revela que “ausência de informações essenciais para a correta compreensão da
fundamentação utilizada pela administração para não homologar o pleito
realizado acaba por violar, expressamente, o quanto previsto pelo artigo 3o,
parágrafo segundo, da Portaria RFB no 1.098/13, a qual objetiva regular os atos
administrativos no âmbito da Receita Federal do Brasil”. (fl.237)
 expõe as autoridades fiscais ao omitir a informações basilares para a defesa da
Recorrente das supostas infrações cometidas, “se afastaram da verdade
material dos fatos, sendo flagrante a nulidade do Despacho Decisório ora
recorrido.” (fl.238)
 destaca que as “penalidades imputadas pela Receita Federal do Brasil acarreta
a necessária nulidade da exigência fiscal que ora se questiona, como
ensejadora da nulidade do lançamento por não determinar com segurança, os
fatos que teriam levado à glosa do quanto pleiteado pela RECORRENTE, sem
que a mesma tenha tido oportunidade real de defesa, caracterizando-se como
vício insanável.” (fl.239)
 afirma que os “contratos de mútuo com a pessoa jurídica Empresa Brasileira de
Telecomunicações S/A”, “havia previsão de que a remuneração dos
empréstimos corresponderia a 100% (cem por cento) do “CDI”, entre a data do
crédito concedido até o seu efetivo pagamento,”. Logo a ” remuneração é que
estava sujeita à tributação pelo Imposto de Renda, ou seja, os juros
decorrentes daqueles empréstimos” (fl.240). Os quais foram comprovados
através “a apresentação dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(“DARF’s”) recolhidos pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A sob o
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
5
código de receita 3426 (IRRF – APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA –
PESSOA JURÍDICA)”.(fl.241)
 ostenta que de acordo com o artigo 55 da Lei no 7.450/85, e o artigo 943, do
Decreto no 3.000/99, há a exigência “que a utilização da compensação do
imposto retido somente poderá ser efetivada se o contribuinte, in casu a
RECORRENTE, possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.” (fl.243)
 ratifica que “comprovou o efetivo oferecimento daquelas receitas à tributação,
conforme é possível verificar a partir da leitura da LINHA 22 DA FICHA 6A da
“DIPJ 2008” (Doc. no 07, anexo à manifestação de inconformidade), em que
estes valores compuseram o montante total a título de OUTRAS RECEITAS
FINANCEIRAS, que correspondeu a R$ 8.711.765,90”. (fl.244)
 elucida que “fiscalização deixou de considerar os valores declarados pela
RECORRENTE – e considerados na base de cálculo do imposto respectivo –
através do regime de competência, sendo certo que, desta forma, os
rendimentos auferidos foram diluídos em outros períodos pela empresa.”
(fl.246)
 expressa a Recorrente a “necessidade de realização de perícia fiscal, de modo a
comprovar que os valores respectivos foram devidamente oferecidos à
tributação – ao contrário do quanto entendido pelos ilustre julgadores em
primeira instância –, de modo a demonstrar a origem do crédito não
homologado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil”.(fl.246)
 por fim, a Recorrente “pleiteia a realização de diligência/perícia fiscal” e afirma
que “possui, em seu estabelecimento, outros subsídios documentais que
poderão ser acessados pelo auditor-perito para elucidação dos quesitos ora
expostos”.(fl.247)
 ao final requereu:(i) que seja conhecido e dado provimento integral ao Recurso
Voluntário; (ii) reconhecido a nulidade do despacho decisório recorrido em
razão do flagrante cerceamento de defesa; (iii) reconhecido o seu direito
creditório sobre os valores indicados, consoante a comprovação das retenções
sofridas e das receitas correspondentes, as quais foram devidamente
oferecidas à tributação.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
6
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário enfrentar e afastar os argumentos
de nulidade apresentados pelo contribuinte. No seu entendimento:
Nada obstante, conforme se verifica da decisão recorrida, além de desconsiderar
as retenções realizadas unicamente em razão de supostos erros pelas respectivas
empresas responsáveis ao emitir suas DIRFs, deixando de observar, portanto, toda
a documentação emitida, inclusive, pelas próprias empresas, o acórdão recorrido
acabou por trazer outra justificativa para a não homologação dos créditos
pleiteados, suscitando que as receitas que deram origem às retenções realizadas
pele Embratel e pelo Merrill Lynch não teriam sido oferecidas à tributação pela
RECORRENTE, o que restaria demonstrado em sua DIPJ.
Em que pese a peça recursal, entendo não haver nulidade. Estamos diante de
procedimento eletrônico de compensação cujo validade já é de longa data atestada por este
Tribunal Administrativo. Vejamos os precedentes deste Colegiado:
Número da decisão: 1002-002.022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para
prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou
a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
7
da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo sujeito
passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência
do despacho decisório.
É consenso que dentro do desenho do procedimento de compensação/restituição
eletrônico o momento reservado para o contribuinte se defender e apresentar suas discordâncias
acerca da fundamentação do Despacho Decisório se dá com a Manifestação de Inconformidade,
onde ele pode alegar todas as suas razões de fato e direito – o que aconteceu nos autos.
Verificamos que no caso concreto o Despacho Decisório, integrado pelo termo
“PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” de (fls. 12), foi disponibilizado
tempestivamente ao contribuinte, trazendo a fundamentação para negativa do direito: as
retenções não haviam sido comprovadas. Ora, neste cenário entendo que o despacho decisório,
dentro das informações constantes do sistema e concluindo não haver provas , não tinha como
avançar na análise da composição do saldo negativo diante da inexistência da própria retenção.
Entretanto, a partir dos argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade passa o Colegiado a ter que enfrentar as teses de defesa, valendo destacar que foi
o próprio contribuinte quem trouxe para o debate os dois requisitos para comprovação do saldo
negativo: existência de retenção e oferecimento da receita à tributação.
A análise realizada pelo Colegiado recorrido é um mero desdobramento do pedido
elaborado pelo Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, procedimento decorrente
do Processo Administrativo Fiscal e da lide formada a partir da sua “impugnação” conforme regido
pelo art. 14 do Decreto no 70.235/72.
No mais, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 deve-se reconhecer a
nulidade dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e dos despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Nenhuma das
situações está presente da decisão ora recorrida.
Neste cenário, deixo de acolher a preliminar de nulidade suscitada

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de fontes.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
8
Os valores ainda estão em litígio:

O valor de R$ 1.434.757,34 seria decorrente do pagamento de juros sobre
empréstimos concedidos à Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, nos valores de
R$50.000.000,00 e R$20.000.000,00. Defende que as retenções são comprovadas pelos DARF com
código 3426 (APLICAÇÕES FINACEIRAS DE RENDA FIXA – PESSOA JURÍDICA), nos valores de R$
238.415,85 e R$1.200.341,49 (Doc. n.o 05 e n.o 06) e os juros foram oferecidas à tributação na DIPJ
2008, compondo o total de R$8.711.765,90 informado na linha 22 da ficha 6A, OUTRAS RECEITAS
FINANCEIRAS.
Por sua vez o valor de R$ 115.598,26 não se questiona a retenção, pois possui
comprovante emitido pela pessoa jurídica BANCO MERRILL LYNCH INVESTIMENTOS S/A (Doc. n.o
08) e afirma que a retenção foi regularmente oferecida à tributação, tendo sido igualmente
mencionada na ficha 54 da DIPJ, no item 12.
Pois bem, No caso concreto a solução do litígio passa pela analise acerca das provas
juntadas aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos
temos em que exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
9
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação. No caso, entendo haver falhas do contribuinte em relação aos dois elementos. No que
tange a comprovação das retenções em relação ao contrato de mútuo o Colegiado Recorrido
destacou que a respectiva DIRF da fonte pagadora não traz apontamentos de pagamento feitos
à recorrente e, no mesmo sentido são as informações da fonte Banco Merrill Lynch.
Por sua vez, para ambas as fontes também não há comprovação do oferecimento
dos respectivos rendimentos a tributação se considerarmos as retenções já reconhecidas pelo
Despacho Decisório.
Pela pertinência transcrevo a análise do acórdão recorrido:
RETENÇÃO DE R$ 1.434.757,34 - EMBRATEL
...
No caso, o impugnante não apresentou o comprovante previsto em lei. De
acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o imposto retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora também é hábil para comprovar a
retenção. No caso, a TELMEX não está entre os beneficiários de rendimentos
relacionados na DIRF apresentada pela alegada fonte pagadora, EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL, CNPJ 33.530.486/0001-29
(fls 186 a 214). Os únicos rendimentos de código 3426 que nela constam foram
pagos em setembro de 2007 à sócia majoritária da Telmex, a EMBRATEL
PARTICIPAÇÕES S A, CNPJ 02.558.124/0001- 12 (fls. 215).
Na DCTF da mesma fonte pagadora, há outros débitos de IRRF de código 3426 (fls.
216), além dos informados na DIRF. Nela foram declarados três desses débitos:
um deles tem fato gerador em setembro e valor que coincide com a retenção
sobre rendimentos da Embratel Participações; os outros dois tem fatos geradores
em maio. Aos débitos de maio foram vinculados três recolhimentos, conforme
abaixo:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
10

Fica, assim, comprovado que a fonte pagadora efetuou três recolhimentos com
código 3426, nos valores de R$ 357.623,85, R$ 238.415,85 e R $1.200.341,78, para
os quais não se tem informação em DIRF. Os dois últimos somam R$
1.438.757,63, valor que a interessada alega ter sido retido de rendimentos a ela
pagos. Contudo, as declarações da fonte pagadora e demais documentos
trazidos com a manifestação de inconformidade não associam tais
recolhimentos à Telmex.
A manifestação de inconformidade esclarece que houve retenção de imposto de
renda quando do recebimento de juros previstos nos contratos de mútuo de fls.
63 a 76. Tais contratos, por si só, não são elementos de convicção suficientes,
pois demonstram o que foi contratado, mas não a execução do que foi
pactuado. Assim sendo, eles não são prova da quitação do mútuo, do pagamento
dos juros, da respectiva retenção, muito menos do valor efetivamente retido.
Argumenta-se, por fim, que referidos juros, no valor de R$ 8.051.173,50, foram
oferecidos à tributação na linha 22 da ficha 6A da DIPJ (Outras Receitas
Financeiras), compondo os R$ 8.711.765,90 lá informados. Realmente, a dedução
da retenção sofrida está condicionada a que as receitas tenham sido computadas
na determinação do lucro real. Quanto ao aproveitamento das retenções na fonte
a título de antecipação do imposto de renda devido, assim dispõe o Decreto
3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999):
...
Verifica-se que o despacho decisório já admitiu retenções sobre receitas
financeiras pagas por outras fontes. Considerando-se as demais receitas
financeiras sobre as quais incidiram retenções pleiteadas, o valor oferecido à
tributação é insuficiente, conforme quadro que se segue:

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
11
RETENÇÃO DE R$ 115.698,26 - BANCO MERRILL LYNCH
A defesa argumenta que o Informe de Rendimentos Financeiros emitido em seu
nome pelo Banco Merrill Lynch lhe dá o direito de deduzir a retenção nele
descrita. O comprovante apresentado traz as seguintes informações:

Contudo, como já visto, a dedução está condicionada à inclusão dos
rendimentos sobre os quais incidiram na apuração do lucro real. Não restou
demonstrado que os rendimentos foram oferecidos à tributação pela
Telmex. Reitera-se que, considerando-se as demais receitas financeiras sobre
as quais incidiram retenções pleiteadas, o valor oferecido à tributação é
insuficiente, conforme quadro do item anterior deste voto. Esse é motivo
suficiente para não aceitar a dedução glosada.
Acrescenta-se que só pode ser deduzido o imposto efetivamente retido
(condicionada à inclusão dos rendimentos sobre os quais incidiram na
apuração do lucro real). Isso significa que o comprovante emitido por engano
ou com inexatidão material não dá direito à dedução de imposto que não
tenha sido de fato retido.
No caso, a TELMEX não está entre os beneficiários de rendimentos
relacionados na DIRF apresentada pela alegada fonte pagadora, BANCO
MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS SA, CNPJ 62.073.200/0001-21 (fls 186 a
214). De acordo com as informações dessa fonte, os rendimentos e retenções
nos valores descritos no comprovante trazido pelo impugnante foram pagos,
em realidade, a outra empresa, cuja identificação é aqui omitida em respeito
ao sigilo fiscal. Esta, por sua vez, os informou em sua DIPJ, aproveitando a
retenção.
Em seu recurso o contribuinte não traz provas ou elementos para contrapor a
conclusão da decisão recorrida. Se limita a mencionar as provas já trazidas aos autos. Assim,
diante da ausência de comprovação das retenções e, ainda que superado este obstáculo, diante
da não comprovação do oferecimento das receitas a tributação, deve-se afastar o direito do
contribuinte.
Por fim, foi formulado pedido de perícia, entretanto os “quesitos” mencionados já
foram devidamente respondidos pelo despacho decisório e acórdão recorrido. Sem provas novas,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.122 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973697/2012-77
12
não há elementos que justifiquem a realização de perícia ou mesmo conversão do julgamento em
diligência.

Conclusão:
Diante do exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 292
DF CARF MF
Original